Tribunal: TJPA
Processo: 0841413-94.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841413-94.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIPERSECUTÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que julgou improcedente a ação reipersecutória ajuizada em face do Estado do Pará, visando ao repasse de valores referentes a empréstimos consignados a servidores estaduais, alegadamente descontados em folha e não repassados. O juízo de origem entendeu que o banco não comprovou os fatos constitutivos do direito alegado, especialmente a efetiva realização dos descontos e a identificação dos contratos inadimplidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas requeridas pelo banco autor; (ii) estabelecer se a tramitação de ação penal militar configura fato novo nos termos do art. 493 do CPC; (iii) determinar se a instituição financeira comprovou o inadimplemento contratual por parte do Estado, quanto ao não repasse de valores consignados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da produção de provas, incluindo a exibição de documentos e a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, não caracteriza cerceamento de defesa, pois o autor não demonstrou a imprescindibilidade e a viabilidade técnica da prova requerida.

4.

A ação penal militar invocada pelo autor, proposta antes da presente ação, não configura fato novo nos moldes do art. 493 do CPC, tampouco demonstra de forma direta e individualizada a existência do inadimplemento contratual alegado.

5.

O banco não comprovou, com documentação idônea, os contratos de empréstimo supostamente celebrados com servidores públicos, tampouco os descontos em folha nem a omissão de repasse por parte do Estado do Pará, sendo incabível a pretensão de transferir ao réu o encargo de produzir tais provas.

6.

A planilha unilateral apresentada pelo banco, desacompanhada de documentos que individualizem os contratos, servidores e períodos de inadimplemento, é insuficiente para comprovar o crédito alegado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de documentos que comprovem a existência de contratos de empréstimo, os descontos em folha e a omissão de repasse inviabiliza o acolhimento da pretensão reipersecutória.

2.

O indeferimento de provas desnecessárias ou genéricas não configura cerceamento de defesa quando o autor não demonstra sua utilidade ou imprescindibilidade.

3.

Fato existente antes do ajuizamento da ação não se enquadra no conceito de fato novo previsto no art. 493 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I; 396 a 404; 493; 370.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no Ag 1112762/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, Primeira Turma, j. 07.08.2014, DJe 18.08.2014;
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF3), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016;
TJTO, ApC 0001501-41.2018.8.27.2714, Rel. Des. Jacqueline Adorno, j. 30.09.2020;
TJPA, ApC 0800021-40.2019.8.14.0121, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 11.12.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BMG S.A.
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO REIPERSECUTÓRIA
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedentes os pedidos formulados pela instituição financeira, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Historiando os fatos, o BANCO BMG S.A. ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, na qualidade de banco múltiplo, firmou Convênio com o Estado do Pará para oferecer empréstimos consignados a servidores públicos, modalidade esta que depende do repasse, pelo ente federado, dos valores descontados em folha dos proventos dos servidores contratantes. Aduziu que, embora o Estado procedesse aos descontos regulares nos vencimentos dos servidores, deixava de efetuar os repasses devidos à instituição bancária, o que configura inadimplemento contratual. Relatou que a omissão estatal acarretou inadimplemento fictício perante os consumidores e postulou o recebimento da quantia de R$ 1.598.730,69 (um milhão, quinhentos e noventa e oito mil, setecentos e trinta reais e sessenta e nove centavos), a título de valores indevidamente retidos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID 24514858):

“
Considerando que compete ao autor o ônus da prova de suas alegações, o que não foi satisfeito no caso sob análise, é de se julgar improcedente a ação.

Com efeito, observa-se nos autos uma série de números sem especificação de que empréstimo se refere. Uma vez que a cobrança se refere a supostos empréstimos consignados a servidores do Estado, indispensável seria o detalhamento do valor de cada empréstimo, com o nome do servidor e demonstração de que o Estado recolheu os valores, mas não repassou à empresa demandante.

VIII – CONCLUSÃO.

Desta feita,
JULGO IMPROCEDENTE os pedidos
para
EXTINGUIR O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 487, I, do CPC
.

Custas com a empresa autora.

Honorários em 15% (quinze por cento) do valor da causa, observado a boa técnica processual dos causídicos e a simplicidade probatória e documental.”

O Banco BMG opôs embargos de declaração (ID 24514859), os quais, após serem contrarrazoados (ID 24514916), não foram conhecidos, conforme sentença de ID 24514918.

Inconformado com as sentenças, o BANCO BMG S.A. interpôs recurso de apelação (ID 24514922).

Em suas razões recursais, alegou a nulidade da sentença por indevido julgamento antecipado da lide e ausência de fundamentação adequada, além da omissão quanto à apreciação dos pedidos de produção de prova, especialmente quanto à exibição de documentos pelo réu, nos termos dos arts. 396 e 397 do CPC, e à aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, conforme art. 373, §1º do CPC.

Sustentou, ademais, a existência de fato novo (art. 493 do CPC), consubstanciado na tramitação da Ação Penal Militar nº 0007751-29.2018.8.14.0200, na qual se apura o desvio fraudulento de valores consignados por servidor do próprio Estado do Pará. Apontou que tal circunstância demonstra que os valores foram efetivamente descontados dos contracheques dos servidores, mas desviados para terceiros alheios ao contrato, corroborando a tese da ausência de repasse.

No tocante ao mérito, reiterou a validade do Convênio firmado entre as partes, registrado sob ID 59909694, e apontou que as obrigações pactuadas foram descumpridas pelo Estado, que, a despeito dos descontos realizados em folha de pagamento, deixou de repassar os valores ao apelante.

Aduziu, ainda, conduta contraditória do ente estatal, ao negar em juízo a existência do convênio, mesmo após tê-lo admitido anteriormente. Por fim, requereu a integral reforma da sentença, para o fim de julgar procedente o pedido inicial.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugnou pelo desprovimento do apelo. Sustentou, inicialmente, a ilegitimidade passiva, uma vez que a suposta falha no repasse teria ocorrido no âmbito do BANPARÁ, instituição dotada de personalidade jurídica própria. Defendeu que a alegada “ação penal militar” não constitui fato novo, por ter sido ajuizada antes da propositura da presente demanda. Argumentou que a sentença está devidamente fundamentada e que não há cerceamento de defesa, porquanto a prova documental apresentada foi considerada suficiente pelo juízo. Alegou também a ocorrência de prescrição quinquenal em relação aos créditos anteriores a maio de 2017. Por fim, reafirmou a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da parte autora, diante da inexistência de detalhamento dos contratos de empréstimo e da ausência de provas quanto ao efetivo desconto e não repasse dos valores.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, manifestou-se no sentido de que, embora a parte autora tenha comprovado a existência do convênio, não logrou êxito em demonstrar o efetivo desconto dos valores e, portanto, o fato constitutivo do direito alegado, o que justifica a manutenção da sentença de improcedência (ID 25626431).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco BMG SA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que julgou improcedente o pedido reipersecutório formulado na inicial, o qual visava a condenação do requerido, Estado do Pará, ao repasse de valores correspondentes aos empréstimos consignados realizados para servidores públicos decorrentes de Convênio realizado com o banco que não estavam sendo repassados pelo ente público.

Ao analisar a demanda, o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido por entender que o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Em suas razões o Apelante sustenta, em síntese:
(i) existência de fato novo relevante, consistente na tramitação de ação penal militar em que se apura esquema de fraude na operacionalização dos repasses pelo Corpo de Bombeiros e BANPARÁ; (ii) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento imotivado da produção de provas essenciais, especialmente a inversão do ônus da prova e a exibição de documentos pela parte ré; (iii) erro de julgamento ao ignorar provas documentais de existência do convênio e do inadimplemento contratual; (iv) violação à boa-fé objetiva por parte do ente estatal, ao negar fatos incontroversos.

Havendo questão preliminar suscitada, passo a analisa-la.

I – Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Rejeita-se, desde logo, a preliminar de nulidade da sentença, suscitada com base em alegado cerceamento de defesa, argumentação esta formulada pelo apelante diante do indeferimento, pelo juízo de origem, de diligências probatórias requeridas no curso da instrução processual.

Alega o Banco BMG ter sido privado do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sustentando que a antecipação do julgamento da lide teria obstado a produção de prova essencial, consistente na exibição, pela parte ré, de documentos vinculados à folha de pagamento dos servidores públicos estaduais, nos quais estariam registrados os descontos efetuados a título de empréstimo consignado.

Contudo, a tese recursal ignora premissa basilar do processo civil contemporâneo, qual seja, a distribuição dinâmica do ônus da prova, tal como delineada no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, que impõe ao autor a incumbência de provar os fatos constitutivos de seu direito. Esta norma reflete a lógica essencial do processo, baseada no impulso inicial da parte demandante e na sua responsabilidade por instruir devidamente a petição inicial com elementos que sustentem, de forma clara e objetiva, a plausibilidade da pretensão deduzida.

No caso sub judice, incumbia ao Banco autor demonstrar, com precisão e individualização, a celebração dos contratos de empréstimo consignado com servidores públicos estaduais, bem como comprovar que os valores correspondentes foram regularmente descontados em folha, mas não repassados pela administração pública. Para tanto, exigia-se a indicação nominal dos servidores contratantes, os respectivos valores subtraídos de sua remuneração, os períodos abrangidos e os contratos que teriam sido objeto de inadimplemento. A omissão quanto a esses elementos compromete a higidez da petição inicial, pois inviabiliza a análise concreta do suposto inadimplemento contratual.

Ao pretender transferir essa incumbência à parte ré — mediante requerimento genérico de exibição de documentos que abarcam informações protegidas por sigilo funcional e bancário — o apelante incorre em flagrante inversão do ônus probatório, pretendendo, na verdade, que o réu produza a prova dos próprios fatos constitutivos do direito do autor. Tal expediente representa não apenas uma distorção da sistemática processual vigente, mas também uma afronta aos princípios da boa-fé processual, da cooperação e da lealdade, pilares sobre os quais se assenta o novo modelo de processo civil.

Ademais, vale destacar que a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores tem reiteradamente rechaçado pretensões fundadas em pedidos genéricos de exibição de documentos, mormente quando formulados de maneira imprecisa, desprovida de elementos mínimos que demonstrem a relevância da prova pretendida. A exibição de documentos, nos termos dos artigos 396 a 404 do CPC/15, não pode ser convertida em verdadeira atividade de investigação prospectiva a ser realizada pela parte adversa, especialmente quando ausente demonstração da imprescindibilidade da medida e de sua viabilidade técnica e jurídica.

No caso em análise, a controvérsia reside na suposta omissão do ente público quanto à obrigação de repasse de valores, vinculada à formalização de contratos de empréstimo com desconto em folha. Tal alegação, para alcançar grau mínimo de verossimilhança, exigiria do autor não apenas a menção genérica de débitos não repassados, mas a devida demonstração documental do vínculo obrigacional e da inadimplência apontada. Eventuais dificuldades de acesso a informações internas da administração pública não eximem o autor do dever de trazer aos autos elementos suficientes à individualização de sua pretensão, ainda mais quando o valor postulado é elevado e apto a ensejar condenação de significativa monta.

O juízo a quo, diante das provas constantes dos autos, entendeu inexistentes os elementos necessários à configuração do direito alegado, julgando improcedente a demanda com base na ausência de comprovação do fato constitutivo. Tal decisão configura manifestação legítima do poder-dever jurisdicional de conduzir o feito com observância à celeridade e à racionalidade procedimental, não se verificando, assim, qualquer nulidade a macular o julgado.

O indeferimento da prova requerida insere-se no âmbito do poder discricionário do magistrado na condução do processo, que deve sopesar a pertinência e a utilidade da instrução pretendida, evitando a prática de atos meramente protelatórios ou despidos de relevância jurídica.

Não se pode deixar de destacar que sendo o juiz o destinatário da prova, cabe-lhe sua administração, nos moldes do art.
370
do
CPC/2015
, que delimita o poder instrutório do magistrado.

Dessa forma, o julgamento antecipado do mérito e/ou o indeferimento da produção de provas não enseja a nulidade dos atos processuais, tendo o juízo sentenciante proferido a sentença apelada embasado nos documentos produzidos e alegações sustentadas no decorrer do processo, expressamente abordando sobre os pontos constantes na petição inicial.

Nesse sentido, “
O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção
” (
AgRg no Ag 1112762/RS
, Rel. Ministro
ARI PARGENDLER
, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 18/08/2014).

Acrescenta-se que “o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (
EDcl no MS 21.315/DF
, Rel. Ministra
DIVA MALERBI
- DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016),
tendo o magistrado sentenciante apresentado as razões e fundamentos pelos quais firmou seu entendimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Razões de apelo suscitando tão somente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide. Requerimento de prova oral. Valoração pelo Magistrado, que é o destinatário da prova e a aprecia livremente, atendendo aos fatos e circunstâncias nos autos (
CPC
, art.
131
). Elementos constantes nos autos suficientes ao deslinde da causa. Ausência de nulidade. Recurso não provido.
(TJSP. Proc. nº
1001716-31.2014.8.26.0624
. Relator (a):
Osvaldo de Oliveira
; Comarca: Tatuí; Órgão julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 28/08/2015; Data de registro: 29/08/2015)

Dessa forma, inexiste qualquer afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal. Ao contrário, o indeferimento da produção de prova desnecessária ou irrelevante consubstancia-se em garantia da eficiência e da racionalidade da tutela jurisdicional, afastando-se, por conseguinte, qualquer hipótese de cerceamento de defesa. Rejeita-se, pois, a preliminar de nulidade da sentença.

II – Da rejeição ao alegado fato novo (art. 493 do CPC)

Igualmente, revela-se despida de amparo jurídico a alegação de ocorrência de fato novo, nos moldes preconizados pelo art. 493 do Código de Processo Civil. O apelante sustenta, como elemento superveniente, a existência da Ação Penal Militar nº 0007751-29.2018.8.14.0200, a qual apura suposta prática de peculato perpetrada por servidor estadual, consubstanciada em fraudes relativas à destinação de valores descontados da remuneração de servidores públicos, os quais, por força contratual, deveriam ter sido repassados ao Banco BMG.

Todavia, a pretensão recursal esbarra em óbices intransponíveis, tanto de ordem temporal quanto conceitual. O art. 493 do CPC contempla, de maneira expressa, apenas os fatos jurídicos supervenientes ao ajuizamento da demanda — e não aqueles já existentes anteriormente —, exigindo que tais fatos sejam não apenas novos, mas também relevantes e aptos a influenciar diretamente o desfecho do processo, além de inequivocamente alheios à possibilidade de alegação oportuna.

Na hipótese em exame, verifica-se, de modo irrefutável, que a mencionada ação penal militar foi proposta ainda no ano de 2018, ao passo que a presente demanda reipersecutória somente foi ajuizada em 2022. A cronologia dos fatos, portanto, demonstra que o processo criminal antecede em mais de três anos a propositura da ação civil, circunstância que, por si só, fulmina a pretensão de reconhecimento do suposto fato novo. A anterioridade temporal é, nesse contexto, elemento excludente da superveniência exigida pela norma processual.

Outrossim, cumpre destacar que os autos da referida ação penal tramitam em meio eletrônico, em sistema de acesso público, disponível a todas as partes e respectivos patronos, sendo, pois, impassível de se alegar ignorância ou inacessibilidade. A inércia do autor em invocar tal informação desde o início do processo revela uma conduta processual incompatível com os deveres de diligência e lealdade previstos no art. 5º do CPC, não podendo ser agora utilizada como fundamento para reabertura da fase instrutória ou como tentativa de infirmar a consistência da sentença já proferida.

Não bastasse isso, é relevante observar que a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que a alegação de fato novo deve obedecer, cumulativamente, aos requisitos da superveniência, da essencialidade para o julgamento da lide e da impossibilidade de ser conhecido em momento anterior. A simples menção a processo penal paralelo, ainda que envolvendo fatos relacionados de forma genérica ao objeto da demanda civil, não supre a necessidade de demonstração concreta, específica e individualizada do inadimplemento contratual alegado — ônus probatório que, conforme disposição do art. 373, inciso I, do CPC, compete exclusivamente à parte autora.

Por derradeiro, é forçoso reconhecer que o suposto “fato novo” aventado não ostenta o caráter de imprescindibilidade exigido pela norma processual. Trata-se, em verdade, de tentativa de atribuir valor probatório a um elemento meramente auxiliar, cuja existência não altera substancialmente o quadro fático-jurídico delineado na petição inicial. Ao apelante, portanto, não é dado pretender rediscutir os fundamentos da sentença por meio de um expediente que desvirtua o escopo e os limites do art. 493 do CPC.

MÉRITO

Adentrando no mérito, o BANCO BMG S.A. sustenta, em síntese, que celebrou convênio com o Estado do Pará para operacionalização de contratos de empréstimos consignados destinados a servidores públicos estaduais e que, não obstante os descontos mensais incidentes nos contracheques dos mutuários, os valores respectivos não foram repassados pelo ente federado, gerando inadimplemento contratual.

Com a finalidade de instruir sua pretensão, o demandante apresentou os seguintes documentos com a exordial:

1) Estatuto Social do Banco e Ata de Assembleia Geral Extraordinária;

2) Contrato Administrativo nº 21/2017 – SEAD celebrado entre o Banco e o Estado do Pará;

3) Contrato Administrativo nº 24/2012 – SEAD celebrado entre o Banco e o Estado do Pará;

4) Termo Aditivo;

5) Demonstrativo de débito;

6) Cobranças Extrajudiciais;

7) Decreto nº 2.071/2006;

Todavia, ao compulsar os autos, constata-se que a parte autora deixou de instruir a exordial com documentos imprescindíveis à demonstração de sua pretensão. Limitou-se a apresentar planilhas genéricas e extratos de débitos supostamente acumulados, sem qualquer individualização dos contratos de empréstimos que originaram os valores cobrados, tampouco foram identificados os servidores públicos supostamente envolvidos ou os períodos em que teriam ocorrido os descontos sem repasse. A ausência desses elementos compromete de forma substancial a pretensão formulada.

Nenhum dos documentos acima prova sequer a existência de contratos individuais de empréstimos com servidores estaduais, tampouco que as parcelas cobradas foram efetivamente descontadas em folhas de pagamento, ou seja, não há prova documental da existência dos empréstimos consignados, tampouco da concreta retenção dos valores pretendidos.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado, sendo certo que, conforme doutrina processual amplamente consolidada, esse encargo inicial não pode ser transferido ao réu por simples alegação de dificuldade probatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que é dever do autor provar os fatos constitutivos de seu direito. A ausência de tal prova conduz, inevitavelmente, à improcedência do pedido. A distribuição dinâmica do ônus da prova não pode ser utilizada para suprir deficiências probatórias do demandante, mormente quando a prova se refere a fatos que lhe são direta e imediatamente acessíveis.

A pretensão do autor, tal como deduzida, não apenas exige a identificação dos contratos violados, como requer também a demonstração inequívoca de que os valores foram efetivamente descontados pelos órgãos pagadores vinculados ao Estado do Pará e, ainda assim, não repassados à instituição financeira. Ora, essa demonstração não prescinde da apresentação dos documentos que comprovem a vinculação entre cada servidor e o contrato respectivo, tampouco pode ser substituída por inferências genéricas ou por pedidos de inversão do ônus da prova que teriam o condão de converter o réu em autor por substituição.

A comprovação inequívoca dos descontos efetivamente realizados nos contracheques dos servidores é condição
sine qua non
para a caracterização de eventual inadimplemento por parte da municipalidade, sobretudo quando se leva em consideração a alta rotatividade de agentes públicos investidos em cargos comissionados ou contratados por tempo determinado. Tal cenário, por sua própria natureza, impõe instabilidade na manutenção de vínculos funcionais e, por conseguinte, na regularidade dos repasses de valores consignados em folha.

Não se pode incorrer no equívoco de confundir a obrigação de repasse dos valores retidos com a efetiva prática de retenção ou apropriação indevida, esta sim de natureza ilícita. A ausência do repasse, isoladamente considerada, não é suficiente para presumir a existência de descontos efetuados, tampouco caracteriza, de forma automática, conduta dolosa ou omissiva da Administração Pública.

Com a cessação do vínculo jurídico — seja por exoneração, término do contrato temporário ou qualquer outra forma legítima de desligamento — é natural e esperado que se interrompam os repasses de parcelas anteriormente consignadas. A interrupção, nesse contexto, decorre da própria extinção da relação funcional, não podendo ser interpretada como indicativo de inadimplemento ou apropriação indevida por parte do ente público.

Nesse panorama, revela-se temerário conferir validade probatória à simples planilha unilateralmente produzida pela parte autora, desprovida de documentos que comprovem, de maneira individualizada e precisa, a qual contrato se refere e os descontos realizados em folha. Tal instrumento, por sua fragilidade e ausência de corroboração documental idônea, não possui força suficiente para constituir, por si só, um crédito exigível, tampouco para embasar a imputação de irregularidade administrativa.

A esse cenário soma-se outro aspecto de extrema relevância: no presente caso, não se trata de prova de fato negativo ou de produção probatória de difícil acesso. A instituição bancária, ao firmar os contratos com os servidores públicos, possui plenas condições de comprovar, por meio de documentos sob sua guarda, os elementos essenciais à sua pretensão: cópias dos contratos firmados, registros de pagamentos, datas de vencimento, e histórico de inadimplência dos mutuários. A omissão na juntada desses documentos não apenas fragiliza a argumentação autoral, como também escancara a ausência de substrato probatório mínimo apto a embasar a pretensão deduzida em juízo.

A tentativa de imputar responsabilidade à municipalidade com base unicamente em planilhas unilaterais e desprovidas de lastro documental específico revela-se juridicamente insustentável, pois contraria o princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova e a lógica processual que exige da parte autora a demonstração do fato constitutivo de seu direito.

Em suma, a ausência de elementos probatórios robustos e consistentes impede a formação de juízo seguro acerca da existência de obrigação pecuniária legítima por parte do município, devendo prevalecer o princípio da presunção de legalidade dos atos administrativos e da boa-fé da Administração Pública.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONVÊNIO ENTRE BANCO BRADESCO S.A. E BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. COM O MUNICÍPIO DE ITAPORÃ. CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
(...) PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA INDICARREM PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. 4. Inexistência de cerceamento de defesa. Intimação da parte nos autos para manifestar, tendo a oportunidade de indicar a produção de provas que entendesse pertinentes. Todavia, permaneceu inerte. 5. Sentença mantida nesse ponto. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. MÉRITO. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES POR MEIO DO CONVÊNIO FIRMADO EM 04/2009.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS CONSIGNAÇÕES/FINANCIAMENTOS REALIZADOS E DOS VALORES DEVIDOS. SIMPLES PLANILHA DE VALORES NÃO É PROVA INEQUÍVOCA DA DÍVIDA. (...) 6. Ausência de provas constitutivas do direito dos autores/apelantes (art. 373, I, do CPC), vez que restou comprovada apenas a existência da relação jurídica entre as partes, por meio do convênio realizado em 04/2009, não havendo comprovação das consignações/financiamentos realizados e dos valores devidos, uma vez que a apresentação de simples planilha dos valores não é prova inequívoca da dívida. Sentença mantida nesse ponto.
(...). (TJTO, Apelação Cível, 0001501-41.2018.8.27.2714, Rel. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, 2ª TURMA DA 1ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 30/09/2020, DJe 15/10/2020 15:42:55). (Grifo nosso).

No mesmo sentido já se manifestou esta E. Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MUNICÍPIO.
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PARCELAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE REPASSE À INSTITUIÇÃO AUTORA. VALORES COBRADOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DOS EFETIVOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PLANILHA UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DO CRÉDITO.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, que julgou procedente o pedido monitório formulado na inicial, condenando o município ao pagamento do valor de R$ 350.485,10 (trezentos e cinquenta mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e dez centavos), em favor da requerente. 2. A empresa apelada ajuizou ação monitória, alegando, em resumo, que é credora de empréstimos consignados contraídos por servidores públicos municipais, sendo que o município teria deixado de repassar parcelas descontadas em folhas de pagamento
. A instituição bancária almeja o pagamento das parcelas supostamente retidas. 3. Nenhum dos documentos juntados com a inicial prova que as parcelas cobradas foram efetivamente descontadas em folhas de pagamento, ou seja, não há prova documental da concreta retenção dos valores pretendidos. A prova dos efetivos descontos é indispensável, sobretudo considerando a rotatividade de servidores municipais temporários e comissionados. Não se pode confundir a obrigação de repassar valores descontados com a efetiva retenção ou apropriação indevida de tais quantias.

4. A ausência do repasse de uma parcela não significa necessariamente a retenção desta. A exoneração de servidores comissionados ou temporários acarreta, naturalmente, a interrupção do repasse de parcelas consignadas, haja vista a extinção do vínculo com o município.
Nesse contexto, não se pode presumir que as parcelas indicadas em uma simples planilha apresentada pela autora constituem um débito legítimo, decorrente da efetiva retenção de prestações descontadas em folha. 5. Sem a demonstração de que as parcelas cobradas foram efetivamente descontadas de vencimentos pagos a servidores municipais, a pretensão monitória não pode ser acolhida, pois a existência da dívida revela-se incerta. A descrição de valores em planilha elaborada pela parte demandante não tem o condão de constituir a dívida de forma inequívoca. A requerente (apelada) poderia ter se utilizado do procedimento de produção antecipada de provas para demonstrar a existência do alegado crédito. Arts. 381 e 700, § 1º, do CPC. 6. Por força do art. 373, I, do CPC, a requerente tinha o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu alegado direito. O Juízo a quo não poderia exigir do município qualquer prova de pagamento sem antes valorar adequadamente as provas juntadas com a inicial, para averiguar a existência do crédito reclamado. Conclui-se, portanto, que a sentença deve ser integralmente reformada. 7. Recurso de apelação conhecido e provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000214020198140121 17707999, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Por fim, não se ignora a relevância social da atividade bancária e o papel dos empréstimos consignados no acesso ao crédito por servidores públicos. Contudo, a atuação judicial deve estar limitada à legalidade estrita e aos princípios da segurança jurídica e da ampla defesa, sob pena de subversão do devido processo legal. Permitir que uma instituição financeira obtenha provimento jurisdicional condenatório contra o Estado apenas com base em alegações genéricas e planilhas unilaterais representaria grave afronta aos postulados que regem o processo civil moderno, em especial à exigência de prova mínima do direito afirmado.

Ressalte-se, por fim, que não se trata aqui de negar a possibilidade de existência de falha no cumprimento do convênio, mas sim de reconhecer que a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar, com precisão, a extensão do inadimplemento que atribui ao Estado do Pará, o que inviabiliza o acolhimento do pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo
Banco BMG
, mantendo, na íntegra, a r. sentença
a quo
, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Em tempo, determino que a Secretaria altere a parte apelada, fazendo constar o Estado do Pará, com a exclusão do IASEP.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 27/06/2025